Tribunal: CARF
Processo: 13971.722291/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722291/2018-92
ACÓRDÃO
3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SULBRASIL INCORPORACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO
INTERNO DE GERENCIAMENTO.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento
interno de gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de
fiscalização, inexistindo nulidade do auto de infração no caso de eventuais
vícios, omissões, incorreções ou até mesmo da sua própria ausência.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, o
ônus da prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio
de documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do
direito creditório.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER OBJETIVO.
O lançamento de multa de ofício tem caráter objetivo e independe de dolo,
fraude ou má-fé.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
No caso de lançamento de ofício, são devidos juros de mora, equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (substituta integral),
Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
Trata o presente processo de Autuação lavrada contra o sujeito passivo acima
qualificado, para constituição de crédito tributário ante a constatação de
insuficiência de recolhimento relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS
apuradas nas competências 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013 e 31/12/2013, no valor total de R$ 3.091.855,46 (composto pelo valor
principal das contribuições, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 05/2018),
(...)
Anexo aos Autos de Infração, encontram-se a DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO
LEGAL,
o
DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO,
o
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DETALHADO e o DEMONSTRATIVO DE MULTA E
JUROS DE MORA.
Trago a seguir, a descrição dos fatos constantes do Termo de Verificação Fiscal -
TVF (fls. 16-26), parte integrante dos Autos de Infração, que levou a autoridade
fiscal a efetuar o lançamento.
A interessada transmitiu declarações de compensação utilizando-se de alegado
direito creditório oriundo de pagamentos indevidos ou maior que os devidos das
contribuições sociais apuradas nos meses de julho a dezembro de 2013, segundo
as normas da incidência cumulativa.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
3
Verificou-se nos registros contábeis que no período em questão a empresa
auferiu receitas de prestação de serviços, receitas decorrentes de vendas de
imóveis e receitas decorrentes de vendas de imóveis vinculadas ao Programa
Minha Casa Minha Vida, como também a escrituração no Livro Razão de cada
empreendimento com os devidos lançamentos relativos aos recebimentos dos
clientes.
Que compulsando as Escriturações Fiscais Digitais das Contribuições Incidentes
sobre a Receita (EFD-Contribuições), especialmente os registros F550, observa-se
que os valores relativos às receitas de serviços prestados estão vinculados à
informação complementar que remete a “Código da lista de serviços federal:
7.02” e que as receitas de venda de imóveis são confirmadas pela informação
complementar.
Que das DCTF e/ou dos registros dos pagamentos efetuados, se constata que
houve a apuração inicial de débitos das contribuições sociais cumulativas em
valores superiores àqueles verificados após a transmissão de declarações
retificadoras.
Segundo a autoridade fiscal, a apuração inicial segundo as regras do regime
cumulativo verificada em DCTF e/ou pagamentos, englobou as receitas de
prestação de serviços e as receitas oriundas de vendas de imóveis não inseridos
no programa minha casa minha vida, que são apurados segundo as regras da Lei
no 12.024, de 27 de agosto de 2009.
Porém, após a transmissão das DCTF retificadoras, os débitos confessados e
apurados segundo as regras do regime cumulativo contemplaram apenas as
receitas relativas a serviços prestados, omitindo-se, claramente, as receitas de
vendas de imóveis que estão sujeitas à apuração pelo regime não-cumulativo das
contribuições sociais.
Assim, constatada através dos registros contábeis da pessoa jurídica a ocorrência
do fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, consubstanciado
pelo ingresso de receitas de vendas de imóveis auferidas e considerando a não
inclusão na base de cálculo das mesmas na apuração promovida pelo
contribuinte, a autoridade fiscal efetuou o lançamento, com a devida incidência
de juros de mora e aplicação de multa.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado em 28/05/2018 por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), o contribuinte apresentou impugnação (fls.
286-304) em 27/06/2018, a seguir sintetizada.
1 Da nulidade do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF)
a) TDPF diverso em finalidade (inexistência de TDPF-F)
Argumenta que o TDPF-D no 09.2.04.00-2017-00316-5 tem cunho diligencial, o
qual deve estar baseado em documento específico – Termo de Distribuição de
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
4
Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), conforme prevê a Portaria RFB no
1.687/2014 e que assim, tem-se a instauração de procedimento fiscalizatório
desarmônico com a legislação aplicável, ou seja, deve ser considerado nulo em
sua origem.
Que não há como iniciar-se uma ação fiscalizatória por Auditor Fiscal sem que
haja a correspondente ordem por pessoa competente, conforme prevê o § 29 do
art. 49, da Portaria RFB n9 1.687/2014.
Assim ficou clara a transgressão do Auditor Fiscal em constranger o contribuinte
com fiscalização sem a sua devida distribuição por pessoa competente.
b) Cerceamento da defesa por emissão de TDPF-F sem que o contribuinte tome
conhecimento de seu teor
Alega que o TDPF no 09.2.04.00-2018-00108-5, não foi oferecido ao conhecimento
do contribuinte em nenhum momento durante o processo fiscalizatório,
tampouco após exarado o auto de infração e nem fora juntado nesses autos, ou
seja, a empresa SULBRASIL está sendo autuada por procedimento não instruído
que sequer conhece ou que lhe fora ofertada oportunidade de apresentação de
documentos.
Dessa forma, estar-se-á contrariando o que determina o § 4o do art. 4o, da
Portaria RFB no 6.478/2017 (vigência a partir de 1o janeiro de 2018 – revogou a
Portaria no 1.687/2014).
Nesse sentido, é clara ofensa ao princípio constitucional do contraditório e ampla
defesa do contribuinte (art. 5o, LV, da CRFB/88).
Considerando que o contribuinte somente teve acesso ao TDPF quando da
autuação por este Auto de Infração, merece nulidade o procedimento.
c) Cerceamento da defesa por falta de demonstração do momento da
prorrogação de TDPF
Segundo a requerente, a ausência de comunicação de prorrogação implica na
extinção do TDPF, conforme o art. 12, II, da Portaria RF13 no 6.478/2017. Cita
julgado do Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Que é necessário que se deixe claro ao contribuinte o momento da prorrogação,
situação que não se demonstra no quadro “Demonstrativo de Prorrogações”, pois
apenas demonstra o prazo final da prorrogação, mas não o momento de que ela
ocorreu de fato, sob pena de nulidade de todo procedimento fiscal instaurado.
d) Do termo de início do procedimento fiscal – documento inválido
Alega a requerente que pelo contexto do Termo de Início de Procedimento Fiscal
no 0920400.2017.00316 (fl. 32), o procedimento instaurado buscou analisar a
procedência dos pagamentos indevidos ou a maior das contribuições do PIS e da
COFINS em razão da transmissão de declarações de compensação. Entretanto é
diverso daquele que deu início ao procedimento que fora instaurado para verificar
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
5
a procedência do pedido de compensação de créditos, pois como se observa, seu
no é 0920400.2018.00108.
Ainda, o TIPF no 0920400.2017.00316 não encontra base legal para sua emissão,
haja vista que seu modelo está vinculado a Portaria no 3.014/2011 da RF13.
Logo, ficaria evidenciada a utilização de procedimento diverso à legislação vigente
à época dos fatos, situação que deve resultar na nulidade ao procedimento ora
instaurado, consequentemente, o auto de infração emitido pela autoridade fiscal.
2 Da inobservância do princípio da não cumulatividade
Alega que após identificado pela empresa os pagamentos a maior que deram
origem às compensações, todas as retificações necessárias foram realizadas nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs), entretanto não
foram realizadas as retificações nas ECDs-Contribuições, pois para a época não
havia necessidade. Mas, todas as compensações foram realizadas com base nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) retificadas.
Afirma que na constituição do crédito tributário realizada pela autoridade fiscal o
princípio da não cumulatividade foi totalmente ignorado, pois deveria então
considerar para fins da não cumulatividade, a título de crédito das contribuições,
no mínimo, os materiais adquiridos para a realização de construção do imóvel
incorporado. Assim, resta clara a constituição de crédito tributário em valor
superior (parcial ou total) ao efetivamente devido, o que traz apenas para o
debate. Cita Acórdão do Carf e julgado do TJSP.
Nesse sentido, deve resultar na nulidade do procedimento instaurado e,
consequentemente, dos autos de infração emitidos.
3 Da não necessidade de retificação de declaração ECD-Contribuições
Salienta que a empresa tomou as ações necessárias para que fossem realizadas as
compensações à época, isto é, procedeu as retificações em DCTF.
Ressalta que na ocasião, para fins de compensação, não se fazia necessária a
apresentação de retificação de EFD-Contribuições, pois essa exigência teve início
apenas com o advento da Instrução Normativa no 1.765, de 30 de novembro de
2017, com entrada em vigor em 19 de janeiro de 2018, que acrescentou o art.
161-C na Instrução Normativa no 1.717/2017.
Neste sentido, a autoridade fiscal novamente contraria a Constituição da
República ao exigir da empresa ato não imposto por lei (art. 59, II, da CFRB/88).
4 Da multa de ofício
Que é clara a falta de dolo da autuada, haja vista que todos os procedimentos
legais previstos foram devidamente atendidos (não necessidade de retificação de
EFD-Contribuições para compensação de créditos oriundos de pagamentos a
maior). Cita Acórdão do Carf.
Alega que a multa aplicada de 75% apresenta características de confisco.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
6
5 Dos juros de mora
Sustenta que com a nulidade do TDPF e/ou demais procedimentos fiscais
realizados, não há que se falar em juros de mora, pela ausência da presença de
valor principal a ser atualizado.
A 5a Turma da DRJ09 julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão
no 109-021.216, de 21 de março de 2024, cuja ementa abaixo transcrevo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO INTERNO
DE GERENCIAMENTO.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento interno de
gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização,
inexistindo nulidade do auto de infração no caso de eventuais vícios, omissões,
incorreções ou até mesmo da sua própria ausência.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, o ônus da
prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de documentos
comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do direito creditório.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER OBJETIVO.
O lançamento de multa de ofício tem caráter objetivo e independe de dolo,
fraude ou má-fé.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
No caso de lançamento de ofício, são devidos juros de mora, equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde repisa os mesmos argumentos postos na impugnação, inovando apenas quanto ao
capítulo da “Prescrição Intercorrente”. Termina petição recursal requerendo que seja anulado o
auto de infração e o cancelamento do débito tributário do PIS e da Cofins.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
Este é o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
7
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Prescrição Intercorrente
A recorrente alega que o processo administrativo deve ser extinto, pois fora
alcançado pelo instituto da prescrição intercorrente.
De pronto é importante mencionar que o presente processo administrativo já
extrapolou todos os prazos prescricionais possíveis, devendo ser extinto sob a
alegação de prescrição intercorrente, seja ela com fulcro na Lei no 9.873/1999,
art. 1o, §1o (três anos), seja ela pela aplicação do Código Tributário Nacional, art.
173 e/ou art. 174 (cinco anos). Revisitemos as datas das movimentações do
processo administrativo:
(...)

Se contarmos do momento da Impugnação até o Acórdão passaram-se 5 (cinco)
anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias. Desta forma, tanto em relação aos 3
(três) anos da Lei no 9.873/1999, como pelo CTN, art. 173 ou art. 174, em relação
ao prazo de 5 (cinco) anos, já ocorreu a prescrição intercorrente.
Ocorre, que pela inteligência do Enunciado de Súmula CARF no 11, não se aplica a
prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, isto porque, uma vez suspensa a
exigibilidade do crédito pela interposição de recurso administrativo, não pode o prazo correr
contra a Fazenda Pública.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Importante ressaltar que os enunciados de súmulas vinculantes devem ser
observados por toda administração tributária.
Sendo assim, nego provimento ao capítulo recursal.
Quanto aos demais capítulos, a recorrente repete os mesmos argumentos
apresentados na impugnação.
Chamo atenção para dois pontos em especial.
Primeiro que a recorrente não se insurge contra o motivo determinante para a
feitura do auto de infração, que foi o não oferecimento para tributação das receitas de vendas de
imóveis.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
8
Segundo ponto a ser mencionado diz respeito a falta de dialeticidade quanto aos
créditos que porventura a recorrente faria jus. Foi mencionado apenas que no lançamento do
crédito das contribuições deveriam ser deduzidos os créditos da não-cumulatividade. Não
obstante, não foram apontados quais seriam esses créditos, tampouco como eles se subsumiam
ao conceito de insumo cravado nas Leis no 10637/2002 e 10.833/2003.
Se a lógica do julgamento da Impugnação for confirmada, a partir de hoje não se
considerará mais nenhuma despesa para fins de apuração de IRPJ e CSLL em
eventual auto de infração que envolva estes tributos. Não há lógica no
lançamento do crédito tributário pela alíquota cheia, sobre a receita bruta, sem
as devidas deduções dos créditos para o PIS e a Cofins.
Feitas essas considerações, reproduzo a ratio decidendi da decisão recorrida, tanto
para as preliminares como para o mérito, para fundamentar essa decisão, pois entendo que não
há reparos a serem feitos, verbis:
2 DAS NULIDADES/DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Cumpre sublinhar que o Decreto no 70.235, de 1972, especifica as hipóteses de
nulidade no procedimento administrativo fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (Grifei)
No presente caso, o auto de infração e anexos contemplam a descrição do fato
imputado ao sujeito passivo, o período e a fundamentação jurídica do lançamento
tributário. Demonstram, ainda, as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, o
imposto lançado e os dispositivos legais autorizadores do lançamento.
Portanto, é certo que o contribuinte teve pleno acesso aos motivos de fato e de
direito que serviram de fundamento para a lavratura do Auto de Infração em
debate e teve a oportunidade de contestá-lo, no prazo para apresentação de
impugnação, ficando assim garantido o exercício do direito à ampla defesa e ao
contraditório.
O contribuinte foi devidamente cientificado do auto de infração em análise e
pôde trazer as razões de fato e de direito, as provas e documentos que
considerasse necessários, inexistindo, portanto, qualquer embaraço ao exercício
do seu direito de defesa e ao devido processo legal.
Cabe também destacar que o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, seja ele Diligência ou Fiscalização, que substituiu o Mandado de
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
9
Procedimento Fiscal – MPF, é um mero instrumento da Administração Tributária
para gerenciamento, controle e acompanhamento do procedimento fiscal, em sua
fase prévia à autuação, servindo também para notificar o contribuinte que este
está sendo fiscalizado por autoridade regularmente constituída, sendo que
eventuais falhas em sua emissão ou prorrogação (fato que não se verificou no
presente caso) não contaminam o lançamento, não atingindo, em essência, a
competência impositiva e vinculada dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil.
A competência para o lançamento dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil está definida em Lei (art. 142 do CTN c/c o art. 6o, I, “a”, da Lei no 10.593,
de 6 de dezembro de 2002), não podendo supostas infrações a dispositivos de
controle do procedimento fiscal, criados por atos infralegais, como o TDPF,
inquinar de nulidade o próprio lançamento. Dessa forma, a imputação do poder-
dever do lançamento às autoridades fiscais federais está definida em lei e, como
tal, somente a violação de procedimentos definidos em lei poderia inquinar de
nulidade o lançamento.
As normas que regem a constituição do crédito tributário advêm do superior
interesse público de que se reveste a arrecadação do tributo, fato que o torna
indisponível. Já as normas que se referem aos procedimentos de Fiscalização
visam ao disciplinamento de sua execução e ao tempo em que constituem
instrumento para a Administração Tributária.
É de salientar que o procedimento fiscalizatório teve início em novembro/2017 na
vigência da Portaria RFB no 1.687, de 2014 a qual foi revogada pela Portaria RFB
no 6.478, de 29 de dezembro de 2017.
A Portaria RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017, ao tratar da indicação no
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), dos tributos objetos do
procedimento fiscal a ser executado, preceitua o seguinte:
Portaria RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB e ao
controle aduaneiro do comércio exterior serão instaurados e executados pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na forma prevista no art. 7o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, observado o disposto nos seguintes
documentos de gestão administrativa:
I - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), para
instauração de procedimento de fiscalização;
II - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Diligência (TDPF-D), para
realização de diligência; e
(...)
Art. 59 O TDPF conterá:
I - a numeração de identificação e controle;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
10
II - os dados identificadores do sujeito passivo;
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência);
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
V - o nome e a matrícula do(s) Auditor(es)-Fiscal(ais) da Receita Federal do Brasil
responsável(is) pelo procedimento fiscal;
VI - o número do telefone e endereço funcional para contato; e
VII - o nome e a matrícula do responsável pela expedição do TDPF.
§ 19 No caso de procedimento de fiscalização, além dos elementos relacionados
no caput, o TDPF-F ou TDPF-E conterá a indicação do tributo objeto do
procedimento fiscal a ser executado e o respectivo período de apuração do fato
punível, e, facultativamente, o relatório de verificação da correspondência entre
os valores declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito
passivo, em relação aos tributos administrados pela RFB, podendo alcançar os
fatos geradores ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos e os do período de execução
do procedimento fiscal.
§ 29 O tributo e o período de apuração do fato punível inicialmente indicados nos
termos do § 19 poderão ser, respectivamente, diversificado e ampliado, devendo a
alteração ser registrada no TDPF-F ou TDPF-E e consignada no primeiro termo de
ofício emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
execução do procedimento fiscal.
(...)
Art. 89 Quando procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do TDPF-F
identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos elementos de
prova, esses tributos serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa no TDPF. (Destaquei)
As competências dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, posto que
decorrentes de lei, não podem sofrer limitações pelos atos infralegais que
regulam o TDPF, até porque as atividades exercidas pelas autoridades fiscais são
vinculadas e obrigatórias, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do
art. 142 do CTN.
Ressalte-se que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) poderá,
inclusive, examinar livros e documentos referentes a períodos não consignados no
TDPF, conforme o § 3o do artigo 5o da Portaria no 6478, de 2017, que assim
determina:
§ 3o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá examinar livros e
documentos referentes a períodos não consignados no TDPF, quando necessário
para verificar os fatos que deram origem a valor computado na escrituração
contábil fiscal do período em exame ou deles seja decorrente. (Grifei)
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
11
Ressalte-se, ainda, que é autorizado ao Auditor-Fiscal realizar o lançamento
tributário sem prévia intimação do sujeito passivo, entendimento que já está
firmado na Súmula Vinculante no 46 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), de modo que mera falha no TDPF (que não se constatou nos autos)
não é capaz de gerar nulidade.
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição
do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
De acordo com o entendimento do CARF, o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de controle administrativo da
Fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a
competência legal do Auditor-Fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido.
Assim, se o procedimento fiscal foi regularmente instaurado e os lançamentos
foram realizados pela autoridade administrativa competente, nos termos do art.
142 do CTN, e, ainda, se os Impugnantes puderam exercitar com plenitude seu
direito de defesa, não há que se falar em nulidade relacionada à emissão do TDPF.
A requerente sustenta, ainda, que o Termo de Início de Procedimento Fiscal no
0920400.2017.00316 não encontra base legal para sua emissão, pois seria
inválido.
Tal alegação não merece prosperar.
Em que pese, como já visto, não ser motivo de nulidade, os atos praticados foram
corretos. O TIPF emitido em 27/11/2017 cita o Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) de no 0920400.2017.00316. Na sequência, em 23/11/2017, foi emitido o
TDPF-D
com
o
no
09.2.04.00-2017-00316-5,
que
possui
o
seguinte
encaminhamento:
Nos termos da Portaria RFB no 1.687, de 17 de Setembro de 2014, fica distribuído
o procedimento fiscal definido pelo presente instrumento, que deverá ser
instaurado pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil (AFRFB) acima
identificado(s), que poderá(ão) praticar, isolada ou conjuntamente, todos os atos
necessários à sua realização.
Como podemos observar, restaram cumpridos os requisitos dispostos na Portaria
RFB n° 1.687, de 2014.
2.1 DA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE
A requerente suscita a inobservância do princípio da não cumulatividade pela
autoridade fiscal, pois deveria então considerar para fins da não cumulatividade, a
título de crédito das contribuições, no mínimo, os materiais adquiridos para a
realização de construção do imóvel incorporado. Assim, resta clara a constituição
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
12
de crédito tributário em valor superior (parcial ou total) ao efetivamente devido.
Por fim, requer a nulidade dos lançamentos.
Tal alegação não merece guarida deste julgador.
A autoridade fiscal, pela observância do princípio da não cumulatividade, efetuou
os lançamentos em debate. Lembremos o que disse a autoridade fiscal em seu
relatório:
“Porém, após a transmissão das DCTF retificadoras, os débitos confessados e
apurados segundo as regras do regime cumulativo contemplaram apenas as
receitas relativas a serviços prestados, omitindo-se, claramente, as receitas de
vendas de imóveis que estão sujeitas à apuração pelo regime não-cumulativo das
contribuições sociais.
(...)
Assim, constatada através dos registros contábeis da pessoa jurídica a ocorrência
do fato gerador da Contribuição par ao PIS/Pasep e da Cofins, consubstanciado
pelo ingresso de receitas de vendas de imóveis auferidas e considerando a não
inclusão na base de cálculo das mesmas na apuração promovida pelo contribuinte,
necessário se faz o lançamento ...”
Caso a requerente discordasse da base de cálculo dos lançamentos, pelo fato de
ser possuidora de créditos da não cumulatividade, ressalto que a comprovação
desses créditos é dever do contribuinte. Entretanto não foi apresentada nenhuma
prova nesse sentido.
De maneira geral, de acordo com o artigo 373, I do Código de Processo Civil, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Assim, quando a situação posta se refere a créditos da não cumulatividade, é
atribuição da interessada a demonstração da efetiva existência do crédito.
Lei no 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (Grifei)
Tal circunstância, aliás, também encontra respaldo no art. 36 da Lei no 9.784, de
1999:
Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Assim, cabe à impugnante a apresentação de documentos que amparem sua
pretensão, nos termos do art. 16, III, § 4o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
13
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Assim, comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 1972, não há como acatar as teses de cerceamento à defesa e nulidade
dos lançamentos suscitadas pela autuada.
2.2 DA NÃO NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO “ECD-
CONTRIBUIÇÕES”
A requerente sustenta que tomou as ações necessárias para que fossem
realizadas as compensações à época, isto é, procedeu as retificações em DCTF.
Que não se fazia necessária a apresentação de retificação de EFD-Contribuições.
Novamente não assiste razão à requerente.
O motivo do lançamento pela autoridade fiscal não foi a “não retificação da EFD-
C”, mas sim, pela falta de recolhimento do PIS/Pasep e Cofins sobre as receitas
com vendas de imóveis que se submetem à apuração pelo regime não cumulativo.
Ressalte-se que em nenhum momento da sua impugnação a requerente contesta
o mérito do lançamento, qual seja, a não inclusão na base de cálculo das
contribuições para o PISA/Pasep e para a Cofins das receitas auferidas com a
vendas de imóveis.
3 DA MULTA DE OFÍCIO
Sustenta a requerente que não houve dolo da sua parte, haja vista que todos os
procedimentos legais previstos foram devidamente atendidos (não necessidade
de retificação de EFD-Contribuições para compensação de créditos oriundos de
pagamentos a maior). Alega que a multa aplicada de 75% apresenta
características de confisco.
Engana-se a requerente. De acordo com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96, no caso de
lançamento de ofício deve ser aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
14
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Ainda, ressalte-se que esse lançamento de multa de ofício independe de dolo,
fraude ou má fé, pois a multa aplicada tem caráter objetivo e independe da
intenção do sujeito passivo de lesar o fisco, de acordo com o art. 136 do CTN.
Dessa forma, diante do caráter vinculante e objetivo do lançamento da multa,
esta deve ser mantida no patamar em que se encontra, ou seja, percentual de
75% sobre os montantes de Contribuição para o PIS e de Cofins.
Quanto a alegação de confisco, reprisa-se que não pode ser apreciada por esta
Turma, uma vez que os órgãos de julgamento administrativo devem cumprir as
disposições legais a que estão submetidos e, assim, não têm competência legal
para declarar inconstitucionalidade nem para negar vigência ou deixar de aplicar
as disposições de leis ou de normas infralegais.
Portanto, correta a aplicação da multa de ofício de 75%.
4 DOS JUROS DE MORA
Quanto à utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os
débitos tributários, cabe aqui apenas informar que ela está amparada na
fundamentação trazida pela autoridade autuante, no relatório “Demonstrativo de
Multa e Juros de Mora” essencialmente no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral
- no sentido de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao
mês, somente se a lei não dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos,
pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da
aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE
582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção,
REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Em suma, correta a aplicação dos juros de mora.
Diante de todo exposto e em virtude de a interessada não ter apresentado
argumentos para contrapor a ratio decidendi do acórdão de impugnação e, por consequência,
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722291/2018-92
15
reformar a decisão de piso, mantenho a decisão a quo pelos seus próprios fundamentos e afasto
as preliminares de nulidade e nego provimento ao recurso voluntário
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 407
DF CARF MF
Original